Tribunal: STF
Processo: ARE 1322121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos pela Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (eDOC 35) e pelo Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra (eDOC 37), ambos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 31, pp.2-3):
•      Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 35, 36, 38, 39, Anexo V, 40 e 41, todos da Lei nº 2.112/2010; art. 15, da Lei nº 2.146/2010; art. 16, §§ 1º e 2º, da Lei nº 2.441/2015; arts. 148, 153 e 154, todos da LC n° 36/2016. Normas de Itapecerica da Serra. Instituição de gratificações pecuniárias a servidores municipais.
•     Parte dos dispositivos legais revogados antes ou depois do ajuizamento da ação direta. Ausência de interesse processual, nesse particular. Extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes deste órgão Especial e do STF. Art. 485, VI, CPC. O intento de revisão de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e Justiça Comum a respeito dos dispositivos revogados escapa aos limites da ação direta de inconstitucionalidade. Feito de índole objetiva, que não se presta a proteger situações jurídicas pessoais e concretas . Eventuais irresignações com as decisões judiciais da Justiça Especializada e Justiça Comum, exaradas em processos subjetivos, devem ser deduzidas nas vias próprias. Alegações que não podem ser sequer apreciadas no âmbito da ação direta. 
•     Não demonstrada a ocorrência de vício formal de constitucionalidade na aprovação da Lei nº 2.112/2010. Existência nos autos de documento comprobatório de sua aprovação pela Câmara Municipal, “conforme a legislação vigente”, e sanção pelo Chefe do Poder Executivo. Ainda que houvesse os vícios alegados no tocante a normas infraconstitucionais disciplinadoras do processo legislativo, essa matéria não é passível de conhecimento pela via da ação direta. Eventuais vícios reflexos de inconstitucionalidade a serem solucionados no plano da legalidade. Jurisprudência deste Órgão Especial e STF. 
•     Arts. 148, 153 e 154, todos da LC nº 36/2016. Gratificações “de atividade”, “por desempenho de atividade” e de “prevenção e educação para o trânsito”. Não verificada situação de alteridade, anormalidade ou excepcionalidade a atender ao requisito constitucional do interesse público. Pagamento de gratificação pelo mero desempenho das atribuições legais dos servidores beneficiários. Gratificação sem real fundamentação. Parágrafos únicos dos arts. 148 e 153 (ref. Cargos de “Agente Administrativo II” e “Agente Administrativo III”), ademais, que ferem o princípio da reserva legal, por não estabelecerem critérios objetivos para a eleição do montante financeiro cabível ao servidores. Inconstitucionalidade da norma que confere ao administrador excessiva discricionariedade na fixação do valor da gratificação. Ofensa aos artigos 111 e 128 da CE. 
•     Na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente. Impedida, contudo, a repetição dos valores recebidos de boa-fé até o presente julgamento. Segurança jurídica. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 
    Os embargos de declaração opostos pelo Prefeito Municipal foram rejeitados (eDOC 36, p. 29-38) e os da Câmara Municipal (eDOC 47, p. 33-41) não foram conhecidos. 
    Os recursos foram interpostos, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, e apontam ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, 7º, VI e 37, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao retrocesso social ao declarar a inconstitucionalidade dos benefícios pecuniários impugnados. 
    Alegam que a decisão recorrida ofende o princípio da confiança entre Administração e servidores públicos, os quais tinham a expectativa legítima de continuar recebendo as gratificações após anos de vigência daquelas normas. 
    Requerem a modulação temporal a fim de que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas após o trânsito em julgado da presente ação
    A Presidência do Tribunal local negou seguimento ao extraordinário do Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra ante a ausência de arguição de     repercussão    geral  da matéria recorrida conforme determina o art. 1.035, § 2°, do CPC e em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 , 282 e 356 do STF; e inadmitiu o recurso da Câmara Municipal por entender que o recurso é manifestamente inadmissível, por ser  intempestivo. (eDOC 47, p. 111-113).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 31, p. 18 e 24):
    “(...) o pedido deve ser julgado procedente, vez que as normas impugnadas ciaram gratificações pecuniárias para servidores públicos de Itapecerica da Serra utilizando, para tanto, critério desvinculado da existência de correspondente interesse público, em ofensa à regra contida no artigo 128 da Constituição do Estado de São Paulo. 
    (...)
    Trata-se, em realidade, de pagamento de gratificação pelo mero desempenho das atribuições legais dos servidores beneficiários e, portanto, de instituição de gratificação sem real fundamentação. 
    (...)
    Os citados parágrafo ferem, por conseguinte também o princípio da reserva legal, que exige que as remunerações dos servidores sejam previstas em lei (artigo 37, inciso X, da CF/88). Atentam ainda contra os princípios da impessoalidade, da moralidade, do interesse público e da eficiência (...).”
    Nas razões dos recursos extraordinários, os fundamentos da inconstitucionalidade por afronta ao interesse público e ao princípio da reserva legal não foram impugnados pelas partes recorrentes, o que atrai o óbice da  Súmula  283  do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da  Súmula  283  -STF. III. - Agravo não provido. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003). 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA  283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA  283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985). 
    Destaco, ainda, que à modulação  dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de Lei local proferida pelo Tribunal de origem, como pretendem os ora recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte, o que é vedado nesta via extraordinária nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para  modulação  dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a  modulação  dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 
    (AI 836807-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.  MODULAÇÃO  DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a  modulação  dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.
    (ARE 1130563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019) 
    Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator